Tribunal: TJPA
Processo: 0001766-27.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001766-27.2020.8.14.0130

APELANTE: ALINE DO CARMO BORGES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL- APELAÇÃO CRIMINAL- CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL- SUPOSTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL – CRIME PATRIMONIAL – PALAVRA DA VÍTIMA QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL – CONJUNTO DE PROVAS APTO A CONFIRMAR SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA DA RECORRENTE.

1- A apelante pugna pela absolvição, sob o argumento de que há fragilidade no arcabouço probatório dos autos quanto a autoria delitiva contra si imputada pela sentença recorrida, por infringência ao art. 157, §2ª, II do Código Penal. Todavia, há consonância entre a versão dos fatos apresentada pela vítima e o depoimento das testemunhas, o que possui aptidão para manter intacta sentença condenatória.

2- Quanto ao pedido de redução na fração da majorante do concurso de pessoas aplicada, observa-se patente equívoco do julgador, eis que embora tenha referido a incidência da referida majorante na parte dispositiva da sentença (art. 157, §2º, II do CP), ao realizar a dosimetria da pena fez constar a aplicação da fração máxima atinente ao uso de arma branca. Procedo ao ajuste da dosimetria da pena, aplicando a fração mínima de 1/3 (um terço) atinente ao concurso de agente, culminando na pena definitiva da apelante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

3- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena definitiva da recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na
20ª
Sessão do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 19 e 26 de agosto de 2024,
à unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reduzindo a pena definitiva da recorrente, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA). 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Aline do Carmo Borges da Silva Oliveira, em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Ulianópolis/PA (Núm. 8550927, p.1/4), nos autos da Ação Penal nº
0001766-27.2020.8.14.0130
, que a condenou por incurso no crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas, com fulcro no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal, imputando as penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multas referente ao maior salário mínimo vigente no pais à época do crime
.

A defesa apresentou razões recursais
(Num. 12300702 - Pág. 1)
afirmando conjunto probatório deficiente para a condenação da recorrente.

Em pedido subsidiário, pugna a reanalise da dosimetria da pena em sua terceira fase, com a modificação da causa de aumento no grau mínimo de 1/3.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões, pugnando o desprovimento, conforme
Num. 12674193 - Pág. 2/5

Instado a se manifestar por diversas vezes, deixou o Ministério Público de 2º grau de encaminhar manifestação, conforme se observa da certidão de
Num. 19395118 - Pág. 1,
que informa ter havido reiterados pedidos encaminhados nesse sentido.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de videoconferência.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Cumpre observar, inicialmente, que os autos foram remetidos ao Ministério Público para parecer no dia
10/02/2023 (Num. 12674193 - Pág. 5)
e, diante da ausência de manifestação houve reiteração da ordem nos dias
13/03/2023 (Num. 13094564 – Pág. 1), 1º/09/2023 (Num. 15898158 - Pág. 1),
e ainda no dia 2
4/01/2024 (Num. 17460118 - Pág. 1)
. Todavia, a Procuradoria de Justiça não emitiu o parecer, tampouco apresentou qualquer manifestação nos autos, conforme extrai-se da certidão de Id. Num. 19395118 - Pág. 1.

Veja-se, portanto, que o
Parquet
foi devidamente intimado, por três vezes, a apresentar manifestação, nos termos do art. 133, XVII, c/c o art. 293, parágrafo único, ambos do RITJPA, no entanto, apesar de devidamente intimado, este permaneceu inerte, retornando os autos conclusos sem o devido parecer ministerial.

Apesar disso, importa ressaltar que o que ocasiona nulidade processual é a falta de intimação do Ministério Público nos processos em que sua participação é obrigatória, e não a ausência de parecer, uma vez que lhe foi devidamente dado vistas.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA NA ORIGEM - INCONFORMISMO MINISTERIAL -
PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET - IMPERTINÊNCIA - MINISTÉRIO PÚBLICO DEVIDAMENTE INTIMADO
- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de manifestação prévia do Órgão Ministerial, seja porque o Parquet teve a oportunidade de opinar previamente
, seja porque ausente qualquer prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

2. Recurso não provido. (TJ-MG - AGEPN: 10231170289095002 Ribeirão das Neves, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 06/10/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/10/2021) (grifo nosso).

Sendo assim, tendo em consideração o princípio da economia processual, passo ao julgamento da presente Apelação Criminal.

No mérito recursal
, insurge-se a recorrente acerca da condenação que lhe foi imputada, argumentando que os autos evidenciam insuficiência probatória de autoria delitiva.

Narra a denúncia que no dia
12/05/2020, a apelante conduzia uma moto por volta das 16H do referido dia, com um homem na garupa, quando pareou com a moto da vítima , e ainda em movimento anunciaram o assalto, sendo ordenado que a vítima parasse o celular. Diante a negativa da vítima, a acusada aproximou-se da moto da vítima, que caiu no meio fio. O homem que estava na garupa tirou o celular da vítima e a acusada, que diria a moto, empreendeu fuga do local.

Afirma a defesa que as provas carreadas aos autos não possuem robustez para

imprimir à apelante a condenação, pelo que pugna a sua absolvição.

Tais alegações não refletem os autos, uma vez que os elementos de provas relacionados com o fato, colhidos na fase inquisitorial, foram devidamente ratificados na fase policial.

A
materialidade do crime
está configurada no boletim de ocorrência
nº 00122/2020.100205-1, registrado no dia 12/05/2020 (Num. 8250850 - Pág. 5),
que narra de forma detalhada a conduta delitiva imposta à acusada como a proibitiva do art.
157, §2º, inciso II, do Código Penal

No que se refere a autoria delitiva
, importa transcrever

a versão dos fatos apresentada pela vítima na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia
15/09/2021 (Num. 8250916 - Pág. 1):

Que estava transitando pela rua do aeroporto quando foi abordada por um casal que trafegava em outra moto que se aproximaram da moto e mandaram passar o celular e esta vez gesto de que não passaria o celular. A condutora da moto se aproximou mais ainda da vítima e esta caiu com a moto no meio fio, no esgoto, ocasião em que levaram o seu celular; Que

moto era uma Titan preta ou azul escuro; era um homem e uma mulher; Que a mulher era quem conduzia;
Que os dois deram a ordem para que a vítima passasse o celular
; Que não mostraram nenhuma arma; Que tem vídeo, gravações do crime; Que não ficou ferida; Que se sentiu ameaçada no momento em que foi abordada pelo casal; Que o vídeo foi obtido por seu sogro por um amigo da rua, e o vídeo foi levado à polícia; Que quando teve acesso ao vídeo já sabia quem era as pessoas mas não as conhecia; Que o celular foi recuperado no dia seguinte; Que pegou o celular na delegacia; Que foi a mãe de um dos agentes delitivos que foi entregar na polícia; Que comprou o celular por R900,00; Que os autores delitivos na ocasião do crime estavam de máscaras porque foi na pandemia; Que os autores foram reconhecidos porque seu sogro colocou o vídeo do roubo em grupo de WhatsApp
(ID 8250919).

Sabido que a vítima não pode ser ouvida na qualidade de testemunha, todavia, suas informações têm

especial relevância na apuração do crime. Por conta disso, o legislador dedica-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência concede especial valor ao seu relato, que deve ser apreciado conjuntamente com as demais provas, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Estão alinhadas à fala da vítima as declarações das testemunhas ouvidas em juízo,
Alice Borges da Silva Oliveira (ID 8550920) e Maria do Carmo Borges da Silva (ID 8250922),
que por serem respectivamente irmã e genitora da acusada foram ouvidas como informante pelo Juízo. Ambas foram contundentes ao afirmarem que a pessoa que aparece no vídeo que registra o momento do roubo, gravado por câmera de segurança, que é a acusada Aline quem dirige a moto no momento do referido delito. Destaca-se que foi a testemunha Alice quem entregou, a pedido da acusada, o celular da vítima à polícia.

Ora, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, mostrando-se, assim, decisiva, e só deve ser desconsiderada quando incorrer em estrita contradição.

Sendo assim, inconteste a presença das elementares do crime de roubo,
mantém-se a condenação dos recorrentes.

Busca a recorrentes,
em tese subsidiária
, a redução da pena imposta, especificamente, a redução da fração atinente ao concurso de pessoas.

Nesse ponto, observa-se que após fixar a pena-base da apelante no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, manteve a pena-base como pena provisória, dada a inexistência de agravantes ou atenuantes. Contudo, na terceira fase da dosimetria da pena incorreu em patente erro material o julgador
a quo
eis que embora tenha consignado anteriormente no dispositivo a condenação da apelante por infringência ao art. 157, §2º, II do Código Penal, imprimindo-lhe acertadamente a majorante do concurso de agente, equivocou-se no cálculo da pena a causa de aumento, aplicando a causa de aumento de pena de utilização de arma branca, na fração de 2/3 (dois terços).

Desse modo, ajusto tão somente a incidência da causa de aumento de pena na 3ª (terceira) fase da dosimetria da pena, para aplicar a fração mínima prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, a de 1/3(um terço), o que perfaz a
pena definitiva de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multas, referente ao salário-mínimo vigente à época dos fatos. Porém, mantenho a pena pecuniária a de 10 (dez) dias multas, em estrita observância ao princípio do
non reformatio in pejus.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena

o semiabero
, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CPB.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade impostas aos recorrentes, eis que as penas aplicadas ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão, além de ter sido crime praticado com violência, nos termos do art. 44, I do CPC. Do mesmo modo, considerando que as penas impostas superam dois anos de reclusão, descabida a suspensão da execução da pena, conforme art. 77 do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
ALINE DO CARMO BORGES DA SILVA OLIVEIRA
, reduzindo a
pena definitiva a
05 (cinco) anos 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa
,
mantendo-se inalterados os pontos da sentença não combatidos, consoante o presente voto.

É como voto.

Belém, 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/08/2024